Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-44.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005966-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ACADEMIA MOVEMENT LTDA - CNPJ: 15.533.902/0001-60 (APELADO), CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 017.579.251-80 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ACADEMIA MOVEMENT LTDA - CNPJ: 15.533.902/0001-60 (APELANTE), CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 017.579.251-80 (APELANTE), CARLOS ALBERTO XAVIER - CPF: 727.130.119-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS
AQUEM
. MORA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por Rafael Henrique de Azevedo e R. H. de Azevedo – ME contra Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT. A sentença reconheceu abusividade nos juros remuneratórios, invalidou cláusulas genéricas sobre tarifas bancárias, afastou a mora e determinou compensação de valores pagos indevidamente, além de fixar honorários de sucumbência com base no benefício econômico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos, se a capitalização mensal é válida e se a mora pode ser afastada com base em encargos acessórios; e (ii) saber se houve julgamento extra petita quanto à compensação de valores e se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios pactuados em contrato expresso situam-se abaixo da média de mercado para a modalidade contratual correspondente, conforme demonstrado por dados do BACEN, sendo indevida sua limitação judicial.

4. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada e é admitida conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 246).

5. A descaracterização da mora não subsiste diante da validade dos encargos principais, consoante fixado no Tema 972 do STJ.

6. Considerando o provimento do recurso da instituição financeira, resta prejudicada a apelação dos embargantes no tocante à alegação de julgamento extra petita e à fixação dos honorários.

7. Inversão do ônus da sucumbência, sem majoração recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, dada a reforma integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Cooperativa provido para julgar improcedentes os pedidos dos embargantes. Recurso dos embargantes prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Os juros remuneratórios expressamente pactuados em patamar inferior à média de mercado não são abusivos.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma clara em contratos celebrados após 31/03/2000.

3. A descaracterização da mora não é possível se ausente abusividade nos encargos principais da obrigação.

4. É admissível a compensação de valores pagos indevidamente com saldo devedor, mesmo que não expressamente requerida, quando decorrente da lógica do provimento jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005966-44.2025.8.11.0041

APELANTES: SICREDI OURO VERDE MT e ACADEMIA MOVEMENT LTDA, RAFAEL HENRIQUE DE AZEVEDO.

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Cuida-se de Dois Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por RAFAEL HENRIQUE DE AZEVEDO e R. H. DE AZEVEDO – ME em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo abusividade nos juros remuneratórios, invalidando tarifas contratuais genéricas e afastando a mora dos embargantes.

Inconformada, a COOPERATIVA recorre, sustentando a regularidade dos juros contratados, a validade da capitalização mensal pactuada e a ausência de fundamentos para descaracterizar a mora.

Os embargantes/autores, por sua vez, recorrem contra a compensação de valores não pleiteada e a fixação dos honorários de sucumbência sobre o benefício econômico.

Preparo recolhido e hipossuficiência certificada – Id. 297294863.

Ambas as contrarrazões apresentadas – Id. 296806398 e 296806399.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os embargos. Reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à média de mercado; declarou nulas as cláusulas relativas a determinadas tarifas genéricas; afastou a cobrança de encargos moratórios e admitiu a capitalização mensal de juros remuneratórios. Determinou a compensação de valores pagos indevidamente com eventual saldo devedor residual e impôs ao banco o ônus sucumbencial.

Irresignada, a COOPERATIVA interpõe apelação, sustentando: (i) ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, que seria inferior à média de mercado; (ii) validade da capitalização mensal pactuada expressamente; (iii) legalidade das tarifas contratuais impugnadas; e (iv) impossibilidade de descaracterização da mora com base em encargos acessórios.

Os embargantes, por sua vez, também interpõem recurso, alegando que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar compensação de valores sem pedido da parte contrária, além de impugnarem o critério de fixação dos honorários de sucumbência.

Melhor sorte, entendo que a apelação da COOPERATIVA merece integral acolhimento.

O contrato colacionado aos autos demonstra de forma clara a pactuação da taxa de juros remuneratórios de 0,65% ao mês (8,08% ao ano), índice inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratual correspondente, conforme comprovado pela própria apelante (contestação). Ainda devo pontuar que, o presente taxa de juros encontra-se deveras a quem, em comparação com as taxas cotidianamente vistas por este Colegiado.

A análise efetuada pelo juízo de origem incorreu em equívoco ao considerar como anual a taxa que era, na verdade, mensal, o que comprometeu a conclusão de abusividade. Nessa senda, a revisão dos juros remuneratórios é indevida.

Ademais, devo pontuar ainda os princípios do
venire contra factum proprium
e
pacto sun servanda
, princípios que proíbem o comportamento contraditório, onde uma das partes age de forma inconsistente com sua conduta anterior.

Este Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. COMPORTAMENTO CONTRADIÇÃO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial preenche os requisitos legais do art. 319 do CPC e está instruída com documentos hábeis à propositura da ação, como faturas, regulamento do serviço e memória de cálculo, inexistindo inépcia.

4. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de perícia contábil ou grafotécnica.

5. A utilização reiterada do cartão de crédito pelo Apelante, inclusive em estabelecimentos da sua localidade e mediante o pagamento da fatura em débito em conta, demonstra ciência e anuência à contratação, afastando a alegação de desconhecimento da dívida.

6
. A posterior negativa da relação contratual viola o princípio da boa-fé objetiva e atrai a incidência da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência.

7. A cobrança realizada pela instituição financeira encontra respaldo na documentação constante dos autos, e os juros aplicados estão dentro dos parâmetros da Taxa Média de Mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo indícios de abusividade.

8. Conforme entendimento pacificado no STJ, as instituições financeiras não estão sujeitas aos limites da Lei da Usura (Súmula 596/STF), tampouco à limitação dos juros a 12% ao ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A petição inicial que apresenta nexo lógico entre causa de pedir e pedido, acompanhada de documentos hábeis, não é inepta.

2. A utilização reiterada do cartão de crédito pelo consumidor configura aceitação tácita da contratação e legitima a cobrança, afastando a alegação de desconhecimento da dívida.

3. A contradição entre o comportamento anterior e a negativa posterior da relação contratual configura venire contra factum proprium e viola a boa-fé objetiva.

4. A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa.

5. A aplicação de encargos compatíveis com as taxas médias de mercado e previstas contratualmente não configura abusividade.

(N.U 1005393-95.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Quanto à capitalização mensal dos juros, a sua legalidade é inequívoca à luz do Tema 246 do STJ, cuja tese firmada consagra sua admissibilidade em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, o que ocorre no presente caso.

A descaracterização da mora, por sua vez, não se sustenta diante da ausência de abusividade nos encargos principais. O afastamento de encargos acessórios não elide a mora, conforme fixado no Tema 972 do STJ.

Em decorrência do provimento integral do recurso da cooperativa, resta prejudicada a apelação dos embargantes, que buscava reforma da sentença por alegada decisão
extra petita
(compensação de valores) e rediscussão dos honorários.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da Cooperativa de Crédito, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, a rigor, PREJUDICADO o apelo adverso.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial integralmente ao autor, ora embargante.

Como houve o provimento de um dos recursos, inaplicável a majorante contida no art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025